Tribunal: TJDFT
Processo: 0732170-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0732170-12.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: DROGARIA MVB LTDA, RJL COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA D E S P A C H O Intime-se novamente o recorrente para se manifestar quanto à persistência do interesse no processamento e julgamento deste recurso, dada a notícia de celebração de acordo extrajudicial (ID 181434738 dos autos de referência). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador